Tribunal: TJES
Processo: 0026532-82.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026532-82.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO ATO DA PARTE CONTRÁRIA ALEGADAMENTE LESIVO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sandra Alexandre Rodrigues de Souza e outra contra ato judicial que indeferiu pedido de cumprimento de sentença formulado em razão de novo bloqueio judicial realizado pelo Banco do Estado do Espírito Santo em conta bancária da apelante, que continha valores oriundos de pensão alimentícia. Sustentam as apelantes que o bloqueio representa descumprimento de sentença anterior, que havia sido homologada por acordo judicial e integralmente cumprida. O ato judicial impugnado determinou o arquivamento do feito sob fundamento de ausência de inadimplemento, entendimento mantido em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apelação cível contra a decisão que indefere pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito; (ii) estabelecer se é possível, no âmbito de cumprimento de sentença homologada e já satisfeita, discutir novo fato supostamente lesivo ocorrido posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento que indefere pedido de cumprimento de sentença e ordena o arquivamento do feito possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação.

O sistema processual adota o princípio da correspondência recursal, que impõe a identificação do ato judicial impugnado para definição do recurso adequado.

A decisão homologatória do acordo entre as partes foi devidamente cumprida, não havendo descumprimento da sentença a ensejar execução.

A alegação de novo bloqueio de valores referentes a pensão alimentícia configura fato novo, não abrangido pelo título executivo judicial homologado, devendo ser objeto de ação autônoma, sob pena de afronta à coisa julgada.

É inviável ampliar o alcance da sentença homologatória no cumprimento de sentença para abarcar fatos supervenientes, os quais exigem nova apreciação judicial mediante contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível apelação cível contra decisão que indefere pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito.

A discussão sobre novo fato lesivo ocorrido após o cumprimento integral de sentença homologatória deve ser objeto de ação própria, sendo vedado ampliá-la na fase de cumprimento sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §1º; art. 485; art. 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.824.436/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25.11.2021; TJES, Ag. Inst. nº 5014770-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024; TJ-SP, AC nº 1004912-60.2021.8.26.0269, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 02.05.2022; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1105477-86.2023.8.26.0002, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 15.10.2024; TJ-PB, APL nº 0012814-13.2013.8.15.2001, Rel. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, j. 06.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0026532-82.2011.8.08.0048

APELANTE: SANDRA ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANDRA ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA

em face do ato judicial de fl. 238, integrado pela decisão de fl. 250, que entendeu não ter havido descumprimento de sentença por parte da instituição financeira, que comprovou o adimplemento integral da ordem judicial.

Contrarrazões às fls. 261/264.

Devidamente intimadas, as recorrentes peticionaram no id. 8598993, alegando, em síntese, terem pleiteado o cumprimento de sentença em razão de o apelado ter realizado nova constrição dos valores depositados na conta de Sandra Alexandre Rodrigues, advindos de pensão alimentícia em favor da segunda apelada.

Destacam que o juízo de origem, equivocadamente, proferiu decisão terminativa, mantida em embargos de declaração, entendendo que por se tratar de fato novo, a questão demandaria nova apreciação judicial.

Parecer da Procuradoria de Justiça pugnando pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.

Pois bem.

A irresignação das apelantes se dá por não ter sido apreciado pedido de cumprimento de sentença, consistente no alegado descumprimento por parte da instituição financeira, que realizou novo bloqueio dos valores decorrentes da pensão alimentícia da menor.

Analisando os autos de origem, observa-se que a sentença de fls. 105/114 julgou procedente o pedido autoral, condenando o Banestes ao pagamento do importe de R$10.000,00 (dez mil reais) a cada uma das autoras.

Posteriormente, as partes transacionaram (fls. 186/187), havendo prolação de sentença homologatória de acordo em 05/02/2015 (fl. 195), transitada em julgado em 15/06/2015.

Contudo, em 20/03/2018 as autoras requereram o cumprimento de sentença, ao argumento de que em setembro de 2017 a instituição requerida bloqueou indevidamente os valores referentes a pensão alimentícia da menor, não obstante a sentença proferida nos autos.

Entretanto, como bem asseverado pela julgadora de origem, não há que se falar em descumprimento porquanto a sentença homologatória foi devidamente cumprida (fls. 181/183).

Primeiramente, cumpre destacar que nos termos do art. 203, §1º, do CPC,
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução”.

Por sua vez, o Tribunal da Cidadania
“tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença”
. (STJ; AgInt-AREsp 1.824.436; Proc. 2021/0016199-4; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 25/11/2021)

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença leva em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do feito, sem, entretanto, colocar fim a este.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para definir o recurso cabível.

In casu
, nota-se que o ato judicial impugnado
colocou fim
ao procedimento
de cumprimento de sentença
deflagrado pelas recorrentes, determinando o arquivamento dos autos
.

Ao rejeitar o procedimento instaurado para cumprimento de sentença, a julgadora
a quo
chamou o feito à ordem para negar provimento aos embargos de declaração e determinar seu imediato arquivamento, o que revela se tratar, portanto, de pronunciamento impugnável por meio do recurso de apelação.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO – TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA INCABÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento e o interesse, de modo que o cabimento se dá pela conjugação da recorribilidade do ato judicial e a adequação do recurso interposto. 2 - No caso em tela,
a decisão impugnada
indeferiu o pedido de cumprimento de sentença
e determinou a baixa e
arquivamento
do feito
. 3 -
À evidência, o decisum hostilizado não se trata de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa, que desafia o recurso de apelação cível.
4 -
É inviável, in casu, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto configura impropriedade técnica insuperável a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairem dúvidas na jurisprudência e na doutrina
, não havendo que se falar, ainda, em vedação à decisão surpresa, porquanto “nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.” (REsp 1.823.551/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). 5 - Recurso não conhecido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5014770-11.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível; Relator Des. Convocado Aldary Nunes Junior. Data do julgamento 29/08/2024)

Pelo exposto, não merece acolhimento a alegação de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sendo o ato judicial impugnável por meio de apelação cível.

Prosseguindo, meritoriamente a parte apelante pretende nova execução do recorrido, fundamentada em novo bloqueio da verba alimentar.

Não obstante, conforme bem destacado do provimento recorrido, deverá valer-se de nova ação, não cabendo rediscutir nestes autos descumprimento inexistente.

A respeito, colhe-se do parecer da Procuradoria de Justiça - id. 12192767:

(...) é imprescindível que a atividade liquidatária observe rigorosamente os limites estabelecidos na sentença. Nesse sentido, é inviável a inclusão de novos pedidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

Desta feita, o acordo celebrado entre as partes pôs fim à decisão anterior, de caráter liminar, estabelecendo que o mérito da lide fosse resolvido por meio de entendimento comum entre as partes. Assim, ao se referir à decisão liminar, a apelante incorre em erro quanto ao alcance de sua eficácia. (...)

Convém salientar que a apuração do dano sofrido pela apelante, em momento anterior, decorre de um contexto fático específico daquele período. O novo bloqueio, ocorrido em um contexto distinto, deve ser examinado à luz do contraditório e da ampla defesa, para que se verifique a responsabilidade do Banco Banestes S/A, a sua extensão e os critérios aplicáveis. (...) “

Nesse mesmo sentido, jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados da Paraíba e São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA .
FATO APRECIADO EM DEMANDA ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVOS CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR.
REJEIÇÃO .
Não há que se falar em inadequação da via eleita e necessidade de cumprimento de sentença se os constrangimentos que ensejaram o ajuizamento de indenização por danos morais são diferentes daqueles que motivaram o primeiro processo, embora decorrentes do mesmo fato em si (cobrança de faturas não devidas).

Existindo recalcitrância da demandada em cobrar dívida inexistente da demandante, embora existente acordo homologado em processo judicial, novas cobranças e novos constrangimentos ensejam nova indenização a ser reparada.
APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO . DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE ATO ILÍCITO. COBRANÇAS E NOVOS ABALOS. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE MERO DISSABOR . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados em decorrência do exercício de sua atividade, porquanto se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . Deve-se observar haver excepcionais configurações de indenização por dano moral, em que a falta (TJ-PB - APL: 00128141320138152001 0012814-13.2013.815 .2001, Relator.: DESA MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/10/2015, 1 CIVEL)

Apelação cível – Ação de divórcio Cumprimento de sentença de acordo homologado em Divórcio – Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito – Inconformismo – Pretensão de receber quinhão sobre o aluguel do imóvel – Impossibilidade – Título executivo que não prevê tal verba –
Questão que não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença que está limitada ao comando determinado na sentença
– Sentença mantida – Recurso improvido.(TJ-SP - AC: 10049126020218260269 SP 1004912-60.2021 .8.26.0269, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 02/05/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. FATOS NOVOS. NEGATIVAÇÃO APÓS ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inciso III, e art . 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse de agir da autora. A apelante firmou contrato de plano de saúde e, após acordo em ação anterior, a autora foi surpreendida com nova negativação indevida, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui interesse de agir para pleitear a exclusão da negativação e o reparo por danos morais, por força de fato novo ocorrido após o encerramento de ação anterior havida entre as mesmas partes
. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir da apelante está configurado, uma vez que o apontamento nos cadastros de inadimplentes decorre de fato novo, ocorrido após o acordo judicial anterior, sendo necessária a análise do pedido de exclusão da negativação. Os valores constantes do apontamento não correspondem aos das mensalidades, não evidenciando estarem abrangidas pelo acordo homologado entre as partes. A extinção do processo, sem a devida análise do mérito, é prematura, visto que há alegação de novo ato lesivo, em tese, passível de indenização, o que requer o prosseguimento da ação .
A jurisprudência tem apontado que em casos de nova negativação, que foi realizada após o cumprimento de acordo anterior, evidencia interesse processual para discutir o novo fato
, impondo-se o prosseguimento da demanda. IV. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 11054778620238260002 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 15/10/2024)

Assim, considerando tratar de fatos novos, não apreciados pelo juízo de origem quando da prolação da sentença, estes deverão ser objeto de novel ação de conhecimento.

Do exposto, conheço do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.